Tribunal: TCU
Processo: 022.621/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria para avaliação de riscos na concessão de financiamentos pela entidade com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria realizado com objetivo de avaliar os riscos na concessão de financiamentos pelo Banco da Amazônia S.A. (Basa) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e que podem dificultar ou impedir a realização dos objetivos estabelecidos para o referido Fundo Constitucional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restringir o acesso sobre as peças classificadas como sigilosas (peças 43-49), nos termos da Lei 13.709/2018, arts. 2o, Incisos I e IV, e 6o, Inciso VIII, e da Resolução-TCU 294/2018, arts. 8o, § 3o, Inciso II, 9o, Inciso VIII, e 10; 9.2 encaminhar cópia desta decisão e da matriz de riscos (peça 50, p. 90-118) para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o Banco da Amazônia S/A (Basa), para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão, com o alerta de que esta Corte de Contas apontou dezenove eventos de risco relacionados aos macroprocessos de análise e concessão de créditos operacionalizados pelo Banco da Amazônia S.A (Basa) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), sendo que os riscos abaixo descritos, de nível residual classificados como "Alto" e "Extremo", poderão oportunizar futuras ações de controle por parte desta Corte de Contas: 9.2.1. desvirtuamento dos objetivos da política de fomento - Item 1 da Matriz de Riscos; 9.2.2. estabelecimento de diretrizes, orientações e prioridades sem evidências que fundamentem as suas proposições - Item 2 da Matriz de Riscos; 9.2.3. concessão de financiamentos pelo Banco operador conforme lógica de mercado - Item 3 da Matriz de Riscos; 9.2.4. não pulverização dos financiamentos, principalmente entre os micros e pequenos tomadores, bem como a não universalização da política entre os entes federativos (artigo 9o da Lei 7.827/1989) - Item 4 da Matriz de Riscos; 9.2.5. dificuldade de acesso ao crédito por micro e pequenos tomadores, bem como a elevação dos riscos de financiamento - Item 6 da Matriz de Riscos; 9.2.6. concessão de financiamentos em desacordo com os requisitos estabelecidos, sobretudo quanto aos aspectos ambientais e fundiários - Item 9 da Matriz de Riscos; 9.2.7. avaliação deficiente da performance do banco operador e do desempenho da política pública de fomento - Item 14 da Matriz de Riscos; e 9.2.8. recuperação de crédito inferior à programada em financiamentos com risco integral do fundo - Item 17 da Matriz de Riscos. 9.3. informar ao Banco da Amazônia S.A. (Basa), em relação aos riscos associados aos tomadores de crédito que, em due diligence empreendido pela equipe de auditoria, foram identificados vínculos diretos ou indiretos entre os tomadores de crédito e potenciais tomadores/influenciadores de decisão no banco, como ainda, histórico de irregularidades/ilicitudes dos tomadores, inclusive indadimplentes, a virtualmente impactar na avaliação dos riscos de integridade das operações, quais sejam: 9.3.1. elementos indiciários de que empresas contratantes de crédito sejam de fachada ou sócio-laranja. 9.3.2. vínculos identificados entre tomadores de crédito e pessoas expostas politicamente; 9.3.3. contratantes de crédito denunciados/condenados/indiciados no âmbito do ministério público, judiciário ou da polícia judiciária; 9.4. encaminhar cópia desta decisão e da matriz de riscos: ao Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ao Banco do Brasil S/A e à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), por serem gestores ou executores das políticas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), para conhecimento e auxílio em eventual tomada de decisão, em razão da similaridade do objeto deste levantamento com os das entidades mencionadas; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria-Geral de Controle Externo para que realize ações de controle, junto aos bancos operadores dos fundos constitucionais FNO, FNE e FCO, preferencialmente em conjunto com a CGU e com a participação dos diversos atores responsáveis pela gestão e operação desses fundos constitucionais, com o objetivo de identificar e propor medidas concretas e aderentes à realidade dos bancos operadores e do setor produtivo de cada região, de forma a garantir a observância dos objetivos constitucionais que ensejaram a criação de tais fundos, bem como dos plano regionais de desenvolvimento, em especial, para enfrentar o conflito de interesses entre os bancos operadores e as políticas subjacentes a tais fundos, bem como para facilitar o acesso ao crédito por micro e pequenas empresas; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Congresso Nacional, para conhecimento e, a seu critério, às comissões temáticas de cada uma de suas Casas e à CGU, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno-TCU.